Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004229-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OZELIA LOPES - CPF: 487.105.551-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO E DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
OZELIA LOPES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 100422960.2020.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. (Id. 96362954).

Em suas razões, de Id. 96362956, a apelante sustenta que não foi comprovada a regularidade da contratação e que a fraude restou evidenciada nos autos.

Menciona que não havendo comprovação da validade da contratação, nem do recebimento do valor proveniente do empréstimo em debate, não se sustenta o negócio jurídico, que deve ser declarado inexigível.

Aduz que o banco não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora, limitando-se a afirmar a legalidade da contratação, bem como o pagamento da quantia emprestada.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados, determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento dos danos morais, no valor sugerido de R$10.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 96362959, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, proveniente do Contrato no. 800158892-3, com início em 02/2012 no valor de R$ 751,37, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 24,70, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Pois bem.

Diante do acervo probatório apresentado nos autos, infere-se que o banco recorrido carreou aos autos o contrato assinado pela parte autora; bem como o comprovante do pagamento do valor do empréstimo na conta bancária da mesma, e a assinatura constante no instrumento contratual é idêntica àquela constante no documento de identidade da apelante.

No ponto, muito bem decidiu o d. Julgador
a quo
. Confira-se:

“[...]

Ao contestar o pedido,
o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos
(Cédula de Crédito Bancário - empréstimo com desconto em folha de pagamento – id. no 39901969),
o qual está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais.
Além disso,
apresentou o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente
(id. no 39901970).

Verifico que
a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante no documento de identidade do id. no 31158123
.
Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

Restou demonstrado, também, que
o valor do contrato foi disponibilizado à parte requerente, conforme comprovante de transferência juntado no id. no 39901970.
A
cerca de tais documentos, a parte requerente se limitou a fazer afirmações genéricas de vício de consentimento, mas não apresentou nenhuma prova nesse sentido, sequer o extrato de sua conta bancária.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é “pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo.

No que se refere à alegação de que o banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente. Ademais, a transferência do valor do empréstimo e os descontos mensais no seu benefício do INSS deixa extreme de dúvidas a regularidade do empréstimo.

Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato e a transferência do montante emprestado. Assim, cabia à parte requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.”

Com efeito, diante da alegação de não recebimento dos valores contratados, tenho que é de fácil acesso da autora a produção de tal prova, haja vista que simples demonstrativo dos valores constantes em sua conta do mês da contratação, se faria suficiente para comprovar a ausência de recebimento dos valores. No mais, existe a indicação de concretização do pagamento do empréstimo a validar os fundamentos da sentença.

Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de Humberto Theodoro Júnior, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente".
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. – Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.) (G.N.)

Sendo assim, verifica-se que o empréstimo “não reconhecido” fora contratado pela recorrente e que ela recebeu o valor correlato em sua conta, de modo que tal situação leva a verossímil regularidade da contratação, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Desta forma, tenho que a sentença recorrida apreciou satisfatoriamente todas as questões apresentadas não merecendo reparos o decisório singular.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021